Tribunal: TJES
Processo: 5003046-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003046-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MAURICIO WANDERLAN PEREIRA PINTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003046-78.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
: MAURICIO WANDERLAN PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de
acórdão
proferid
o

por esta e. Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum

conheceu e deu parcial
provimento ao recurso
de agravo de instrumento
tão somente para reconhecer a impossibilidade de cobrança das
astreintes
o
riginadas n
o título executivo judicial proveniente do
P
rocesso
nº
1006891-23.1998.8.08.0024 (024.98.002577-9)
, m
antendo, no mais, incólume, a decisão recorrida,
oportunidade em que julgo
u
prejudicado o recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, arguiu: “
Omissão quanto a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios.
”

Subsidiariamente, requereu o “
pré-questionamento de inúmeras violações à lei
”.
Para tanto, apontou
“
2.1.
Inobservância do título executivo e da coisa julgada (violação dos arts. 489, §3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, “b”, todos da LC 109/2001; violação dos arts. 3º, par. ún., e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016);
2.2.
Deficiência na fundamentação por ausência de análise de fundamentos e provas essenciais. Restrição ilegal dos meios probatórios. Violação do art. 489, §1º, IV, c/c art. 11, do art. 369, e do art. 1.022, II, par. ún., II, todos do CPC;
e 2.3. (...) ausência de análise de
fundamentos e pedidos essenciais, que, se acolhidos, reduziriam
substancialmente o valor exequendo. Violação do art. 489, §1º, IV, c/c art. 11,
dos arts. 141 e 492, e do art. 1.022, II, par. ún., II, todos do CPC.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal e a fixação de multa com espeque no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Intimada para se manifestar acerca da possibilidade de reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios e de arbitramento da multa processual prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, a embargante peticionou no Id.
4324344
.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, após o exame pormenorizado do material probatório colacionado aos autos, assentou-se, expressamente,
com fulcro na compreensão
firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES,
que
enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
(hipótese dos autos)
.

Neste sentido
,
pontuou-se que embora não subsista
previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA,
persiste a
responsabilidade contratual
de
PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1248975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

Registrou-se, outrossim, a ululante desnecessidade de
produção d
a
prova pericial atuarial,
eis que
suficiente a realização de cálculos aritméticos,
afigurando o requerimento nítido contorno protelatório
, pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

Salientou-se, ainda, não assistir razão à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se no INPC/IBGE, tal como determinado no dispositivo sentencial, inexistindo, à evidência, violação à coisa julgada, o mesmo aplicando-se com relação aos juros moratórios, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Logo, resta expresso e nítido o trato da matéria no voto condutor do acórdão, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende a embargante.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Acrescente, ainda, que, “
como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
” (
STJ
; RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9),
revelando-se, portanto, inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do decisum, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Claramente não há, na hipótese concreta, um propósito prequestionador, mas sim, tentativa vã e descabida de ver reapreciadas as matérias, valendo-se a parte embargante de argumentos já antes rechaçados,
exaustivamente e
à unanimidade, por esta Corte.

É preciso se ter em mente que os embargos de declaração não guardam notório propósito de prequestionamento tão somente porque a parte embargante assim o intitula. Claramente é o conteúdo do embargo que o define e não seu título.

Há uma diferença muito grande e, portanto, facilmente notável, entre o intuito prequestionador e o intuito de reapreciação de matéria, o que notadamente se destaca no caso destes autos com as arguições que figuram com mera réplica daquelas já satisfatoriamente rechaças quando do julgamento do agravo.

A propósito, como visto, uma leitura simples do acórdão basta a ver, sem qualquer espécie de dificuldade, que em momento algum deu ensejo aos vícios aqui alegados, de tal como que está a me parecer que se esforça a embargante em não entender que suas razões foram efetivamente rechaçadas.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, estando manifestas as razões que levaram a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Verificado o
notório intuito procrastinatório
do presente recurso,
cumulado ao comportamento evidentemente desleal adotado pela embargante durante o tramitar processual, em violação à boa-fé e aos deveres de lealdade e cooperação,
torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, fixo em desfavor d
a
embargante multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como vo
to.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCRASTINAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de vícios no julgado e o pretendido prequestionamento nada mais manifestam do que nítido inconformismo com os termos em que firmada a decisão embargada, intuito a que não se presta o presente recurso.

2. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, cumulado ao comportamento evidentemente desleal adotado pela embargante durante o tramitar processual, em violação à boa-fé e aos deveres de lealdade e cooperação, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, fixando, em desfavor da embargante, multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1026, §2º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator.